Tribunal: TJMT
Processo: 0004613-23.2015.8.11.0045
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004613-23.2015.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GILSON TOZZI BELMONT - CPF: 877.831.501-87 (APELANTE), CLEIA CANDIDA RODRIGUES - CPF: 570.313.201-00 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE - CPF: 054.244.878-58 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXISTÊNCIA DE OMISSÃO – DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

É de se acolher os embargos para sanar omissão apontada pelo Superior Tribunal de Justiça, sem, todavia, sem atribuindo-lhes efeitos modificativos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0004613-23.2015.8.11.0045

EMBARGANTES:
GILSON TOZZI BELMONT e OUTRA

EMBARGADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
GILSON TOZZI BELMONT e OUTRA
para suprir omissão oposto ao acórdão de desprovimento da apelação adesiva interposta em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A..

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado se encontra eivado de vícios de obscuridade e contradição, uma vez que, embora a revelia da parte requerida haja sido decretada, o seu recurso adesivo foi desprovido. Afirma que o acórdão é omisso por não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo.

Em contrarrazões o embargado requer a rejeição dos embargos.

O recurso foi levado a julgamento e, por unanimidade, rejeitado.

Os embargantes interpuseram recurso especial, no qual o Superior Tribunal de Justiça deu provimento para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para exame dos vícios apontados.

As partes foram intimadas do retorno dos autos.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada pelo sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025